Tribunal: TJSP
Processo: 1001218-03.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução. Execução de contrato de venda de safra de soja, com preço pré-fixado, proposta sob alegação de pagamento parcial.
Pagamento de previdência pela executada. Validade. Ausência de impugnação. Desprovimento.
Descabimento de compensação das dívidas nos termos dos arts. 368 e 369 do CC. Ausência de liquidez e executividade que demanda ação própria.

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de embargos à execução. Execução de contrato de venda de safra de soja, com preço pré-fixado, proposta sob alegação de pagamento parcial.
Pagamento de previdência pela executada. Validade. Ausência de impugnação. Desprovimento.
Descabimento de compensação das dívidas nos termos dos arts. 368 e 369 do CC. Ausência de liquidez e executividade que demanda ação própria. Provimento.
Recurso parcialmente provido.